Tribunal: TJBA
Processo: 8006536-60.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006536-60.2025.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANILO ROMAO DE MEDEIROS Advogado(s): IGOR NOVAES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. INGRESSO AUTORIZADO E ESTADO DE FLAGRÂNCIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PROVAS SÓLIDAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VETORIAL PERSONALIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. REFORMA NECESSÁRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELA VULTOSA QUANTIDADE E POSSE DE PETRECHOS. CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Danilo Romão de Medeiros em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O apelante foi submetido à reprimenda definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. A condenação fundamentou-se na prisão em flagrante do réu em posse de aproximadamente 5 kg (cinco quilogramas) de maconha, duas balanças de precisão e quantia em dinheiro fracionado no interior de sua residência, durante diligência policial motivada por investigação de crime grave pretérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal submetida à apreciação desta Corte desdobra-se nos seguintes vértices temáticos: (i) a verificação de nulidade absoluta das provas por suposta invasão de domicílio sem o suporte de mandado judicial ou fundadas suspeitas; (ii) a análise da suficiência do acervo probatório para a manutenção do édito condenatório frente ao pleito absolutório; (iii) a legalidade da valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, fundamentada na existência de processos criminais sem trânsito em julgado; e (iv) a aferição do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de nulidade da busca domiciliar é rejeitada, uma vez que o ingresso dos agentes estatais foi precedido de autorização voluntária da companheira do réu e amparado na situação de flagrante delito de crime permanente (ter em depósito), observando-se os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral. No mérito, a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas pelos depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas policiais, prestados sob o crivo do contraditório, e pelo laudo pericial que atestou a vultosa quantidade de entorpecente, revelando a inequívoca finalidade de mercancia. No que tange à dosimetria, assiste razão ao apelante quanto à impossibilidade de utilização de ações penais em curso ou inquéritos policiais para exasperar a pena-base a título de personalidade desajustada, consoante o óbice intransponível do enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe o decote da referida negativação. Mantém-se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, visto que a expressiva quantidade de droga (5 kg de maconha) e a apreensão de balanças de precisão constituem elementos concretos que demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento da benesse legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido parcialmente apenas para redimensionar a reprimenda definitiva do apelante para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8006536-60.2025.8.05.0110, da Comarca de Irecê/BA, sendo Apelante DANILO ROMÃO DE MEDEIROS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator.